Tribunal: TJMT
Processo: 1007524-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Vistos etc.
Considerando que as informações requisitas à autoridade reclamada já foram prestadas (ID 39072460), cite-se o beneficiário da decisão reclamada, Noel Gomes de Oliveira, para apresentar contestação em até 15 dias, nos termos do disposto no art. 989, inc. III, do NCPC.
Oferecida a contestação ou transcorrido in albis o prazo assinalado, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, conforme expressa disposição delineada no art. 991 do NCPC.
Em seguida, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator